Tribunal: TJSP
Processo: 1000767-13.2020.8.26.0263
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Artrodese lombar, Sindrome pós Laminectomia e dor crônica - Dificuldade no exercício da função – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Termo inicial do benefício, o fixado na r. sentença de acordo com o Tema 862 - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL e REEXAME NECESSÁRIO – Acidente do Trabalho – Sentença de procedência – Artrodese lombar, Sindrome pós Laminectomia e dor crônica - Dificuldade no exercício da função – Prova técnica suficiente para o desate da controvérsia instaurada – Termo inicial do benefício, o fixado na r. sentença de acordo com o Tema 862 - Valores em atraso – Juros e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá unicamente a Selic, conforme prevê o artigo 3o, da emenda – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o e § 4o, II do CPC - Reexame necessário provido em parte, não provido o interposto pelo requerido.